Tribunal: TJDFT
Processo: 0017540-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO ROUBADO NA POSSE DO RÉU. VEÍCULO COM PLACAS CLONADAS E CHASSI ADULTERADO. APRESENTAÇÃO DE CRLV FALSIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 1.1. A vítima prestou depoimentos firmes e harmônicos sobre os fatos e realizou o reconhecimento extrajudicial do acusado com absoluta segurança e presteza, o qual foi ratificado em juízo. 1.2. O veículo subtraído da vítima foi encontrado na posse do acusado, o qual não comprovou sua alegação defensiva de que teria adquirido o veículo de terceira pessoa.

2. A confirmação da autoria do roubo aliada à apreensão do veículo na posse do acusado com as placas de identificação e chassi adulterados comprova que o recorrente foi o autor da adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) não sendo crível que ele, após subtrair o veículo, desconhecesse as adulterações efetuadas.

3. Demonstrado nos autos que o acusado apresentou a policiais militares CRLV sabidamente falso, resta configurado o crime do art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, sendo de rigor a sua condenação.

4. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena de multa.